Tribunal: TJMT
Processo: 0002252-96.2018.8.11.0087
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002252-96.2018.8.11.0087
RECORRENTES: MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA E JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 59544492) interposto por MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA e JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 53667988):
“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELA EMBOSCADA (DUAS VÍTIMAS), OCULTAÇÃO DE CADÁVERES (DUAS VÍTIMAS), USO DE DOCUMENTO FALSO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - [PRIMEIRO APELANTE] - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELA EMBOSCADA (DUAS VÍTIMAS) E OCULTAÇÃO DE CADÁVERES (DUAS VÍTIMAS) - [SEGUNDO APELANTE] - JULGAMENTO SERIA CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS PORQUE, ABSORÇÃO DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO HOMICÍDIO, ARMA APREENDIDA SERIA DE USO PERMITIDO, AUSÊNCIA DE PERICIA A COMPROVAR QUE SE TRATA DE DOCUMENTO FALSO E PENAS EXCESSIVAS - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DAS PENAS - APELANTES CONCORRERAM “DECISIVAMENTE” PARA AS MORTES DAS VÍTIMAS - RECONHEIMENTO PELOS JURADOS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - APREENSÃO DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NOS CRIMES - LAUDO PERICIAL CRIMINAL DE BALÍSTICA - SEGUNDO APELANTE - CONDUTOR DA MOTOCICLETA - PRIMEIRO APELANTE - EXECUTOR DOS DISPAROS QUE OCASIONARAM LESÕES NAS VÍTIMAS E MORTES IMEDIATAS POR CHOQUE HIPOVOLÊMICO - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGAMENTO POPULAR NÃO PODE SER CONSIDERADO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - OCULTAÇÃO DE CADÁVER - CORPOS DAS VÍTIMAS ARRASTADOS PO APROXIMADAMENTE 10M (DEZ METROS) E DEIXADOS COBERTOS POR FOLHAGENS - LOCAL NÃO PAVIMENTADO [“MATAGAL”] - ARESTO DO STF - CASSAÇÃO DE VEREDICTO POPULAR ADMITIDA QUANDO FOR A DECISÃO FOR ESCANDALOSA, ARBITRÁRIA E TOTALMENTE DIVORCIADA DO CONTEXTO PROBATÓRIO - DECISÃO DO TJMG - SUBMISSÃO DOS APELANTES A NOVO JULGAMENTO RELATIVO AOS HOMICÍDIOS E OCULTAÇÃO DOS RESPECTIVOS CADÁVERES INJUSTIFICÁVEL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO [PRIMEIRO APELANTE] - CONDUTA IDENTIFICADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI - REVÓLVER E MUNIÇÕES LOCALIZADOS NO LOCAL ONDE O APELANTE HAVIA DISPENSADO - PROPRIEDADE DA ARMA ADMITIDA PELO APELANTE NA FASE POLICIAL - DEPOIMENTOS DO IRMÃO DO APELANTE E POLICIAIS MILITARES - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - NEXO DE DEPENDÊNCIA DAS CONDUTAS ILÍCITAS - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA IMPERTINENTE - DELITOS AUTÔNOMOS - ORIENTAÇÃO DO STJ - ACÓRDÃO DO TJMT - CARACTERÍSTICAS DA ARMA DE FOGO - USO RESTRITO - QUESITO FORMULADO - EVENTUAIS IRREGULARIDADES NÃO ARGUIDAS DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO - PRECLUSÃO - ENTENDIMENTO DO STF - ARESTO DO TJMT - CONDENAÇÃO DO CRIME CONEXO [PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO] PRATICADO PELO PRIMEIRO APELANTE CONSERVADA - CONFISSÃO DO APELANTE - DECLARAÇÕES DO POLICIAL - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO AOS AGENTES PÚBLICOS LOTADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA – PRECINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL – COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE DO DOCUMENTO ATRAVÉS DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PREMISSA DO STJ – ACÓRDÃO DO TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO PRIMEIRO APELANTE POR USO DE DOCUMENTO FALSO [CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO-CNH] PRESERVADA - AGRAVANTES GENÉRICAS DA REINCIDÊNCIA E PRÁTICA DE CRIME CONTRA MAIORES DE 60 (SESSENTA) ANOS NÃO INSERIDAS NA DENÚNCIA, PRONÚNCIA, QUESITOS OU DEBATIDAS EM PLENÁRIO - NÃO APRECIAÇÃO PELOS JURADOS - EXCLUSÃO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - PENAS REDIMENSIONADAS - REGIMES INICIAIS FECHADOS MANTIDOS - PENAS IMPOSTAS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS. O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença. Não “se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal 3). “As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5o, inciso XXXVII, alínea d.” (TJMT, AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023) “As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.” (TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015) O fato de “retirar o cadáver do local onde deveria permanecer e conduzi-lo para outro em que não será normalmente reconhecido caracteriza, em tese, crime de ocultação de cadáver. A conduta visou evitar que o homicídio fosse descoberto e, de forma manifesta, destruir a prova do delito” (STF, HC no 76678). A “cassação de veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório” (TJMG, AP NU 1.0040.16.012631-0/002). O princípio da consunção pressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção daquela menos grave pela mais danosa, de modo que se apresenta impertinente sua aplicação automática, sobretudo, se evidenciado que os delitos se afigurem absolutamente autônomos. (STJ, REsp 840.814/DF) A “mesma soberania com que os jurados apreciam o crime doloso contra a vida, o fazem em relação ao crime conexo, sendo inviável, por isso mesmo, a supressão do crime de porte ilegal pelo Tribunal ad quem em sede de apelação” (TJMT, Ap no 106177/2015). Eventuais irregularidades de julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, na forma do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão temporal. (STF, HC no 73112/MG) “À parte é conferido o direito de requerer esclarecimentos e reclamações acerca dos quesitos a serem submetidos aos Jurados no Julgamento Popular, desde que o faça logo após a leitura das indagações, sob pena de preclusão, consoante o disposto nos artigos 484 e 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.” (TJMT, Ap no 18810/2018) O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de ser “prescindível a realização de exame pericial quando for possível comprovar a falsidade do documento através de outros meios de prova” (HC 455.267/SC). “O tipo penal descrito no art. 304 do CP é tido e havido como crime formal, que exige apenas a conduta de usar documento falso, em sentido amplo, incluindo a hipótese de portar, que nada mais representa senão a conduta de levar, conduzir, carregar, em condições de imediata apresentação para qualquer finalidade, prescindindo do resultado penalmente relevante colimado com essa conduta. Logo, quem confessa portar em via pública carteira nacional de habilitação materialmente falsa [...] incorre no tipo penal correspondente ao crime de uso de documento falso [...]” (TJMT, Ap 114662/2016). Se as agravantes genéricas - reincidência e prática de crime contra vítimas maiores de 60 (sessenta) anos (CP, art. 61, I e II, “h”) - não foram inseridas na denúncia, na pronúncia, nos quesitos e tampouco debatida em plenário a fim de que fossem apreciadas pelos jurados, devem ser afastadas. Ao proferir a sentença, o juiz “considerará as circunstâncias agravantes e atenuantes alegadas nos debates” (CPP, art. 492, ‘b’), ou seja, “torna-se inadmissível que o juiz presidente, de ofício, sem debate das partes em plenário, reconheça agravante ou atenuante em sua sentença” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal. 12 ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2013 - p. 910). “Com a reforma introduzida pela Lei no 11.698/08 não há mais necessidade de submeter aos jurados quesitos acerca da existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes. Não obstante, embora tenha sido transferido o exame da presença das referidas circunstâncias ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, elas somente serão consideradas na dosimetria da pena desde que suscitadas nos debates orais, a teor do que prescreve o art. 492, inciso I, alínea b do CPP [...]” (STJ, REsp 1157292/MG). “Por força da denominada cláusula de debates, a acusação tem o ônus de suscitar possíveis circunstâncias que possam agravar a reprimenda do acusado, [...] sendo defeso ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, no momento da prolação da sentença, reconhecê-las de ofício, ainda que manifestamente comprovadas nos autos.” (TJMT, Ap no 140628/2016)” (Ap 0002252-96.2018.8.11.0087, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/09/2020)
Alegam violação: (i) ao art. 593, III, §3°, do CPC, ao argumento de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) ao art. 59 do CP, sob a assertiva de desproporcionalidade na fixação da pena base e (iii) aos arts. 5°, XLVI e 93, IX, ambos da CF.
Recurso tempestivo (Id. 67143964).
Contrarrazões - Id. 68953992.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os arts. 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta à dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DECISÃO MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITOS QUE DEMANDAM REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PRETÓRIO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige o atendimento dos requisitos contidos no art. 1028, e § 1o do Código de Processo Civil, e no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, pois, além da transcrição de acórdãos para a comprovação da divergência, é necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu no presente caso. II - A análise da pretensão recursal no sentido de que deve haver, in casu, a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28, caput, Lei n. 11.343/2006 demandaria, como ressaltado no decisum objurgado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. III - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre violação a dispositivos ou a princípios de extração constitucional, sob pena de usurpação da competência outorgada pela Constituição da República ao Pretório Supremo Tribunal Federal. (Precedentes). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1490150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (destaquei)
Assim, em relação à suposta violação aos arts. 5°, XLVI e 93, IX, ambos da Constituição Federal, o Recurso Especial é via inadequada para a análise da questão.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação aos arts. 593, III, §3°, do CPP e 59 do CP, fundada na tese, respectivamente, de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos e desproporcionalidade na fixação da pena basilar, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. SOBERANIA DO VEREDICTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7 DA SÚMULA DO STJ. APLICAÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Em virtude do princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal popular, a revisão das conclusões do Conselho de Sentença só se revela passível de alteração se completamente dissociada das provas constantes dos autos. II - A Corte de origem, após aprofundada reapreciação dos elementos constantes dos autos, concluiu, de modo fundamentado, que a versão acolhida pelo Tribunal Popular para condenar o réu pelo crime de homicídio qualificado pelo meio cruel está amparada no acervo probatório colhido durante a instrução processual. III - Consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é inviável, por parte deste Sodalício, avaliar se as provas constantes dos autos são aptas a desconstituir a decisão dos jurados, porquanto a verificação dos elementos de convicção reunidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita, conforme disposição da Súmula 7/STJ. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1662190/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020)
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PENA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O julgamento monocrático do recurso especial não constitui ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada a alegação de violação ao referido postulado, tendo em vista a devolução da matéria recursal ao órgão julgador competente" (AgRg no REsp 1.571.787/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/5/2016, DJe 20/5/2016). 2. No que se refere à dosimetria, a jurisprudência desta Corte aduz que "não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias. Admite-se, contudo, o reexame quando configurada manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68 do CP, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica." (AgRg no REsp 1.217.998/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/2/2016, DJe 15/2/2016). 4. No caso dos autos, a pena não se mostra desproporcional ou desarrazoada e rever os fundamentos do acórdão, nos termos como postulado pela defesa, demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 5. "Não cabe o apelo nobre, mesmo pela alínea 'c' do permissivo constitucional, quando a tese recursal demandar revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos" (AgRg no AREsp 438.454/GO, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD - DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE, SEXTA TURMA, julgado em 24/4/2014, DJe 5/5/2014). Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1049360/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v